Tribunal: STM
Processo: 7000709-88.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000709-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que declarava
a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos termos do art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhava o voto do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em seguida, no mérito, por unanimidade, rejeitou o
Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a" do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à matéria
preliminar.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
CELSO LUIZ NAZARETH não participaram do julgamento da preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000709-88.2021.7.00.0000

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO Nº 7000709-88.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
P R E S C R I C I O N A L .
A L E G A Ç Ã O
D E
F A L T A
D E
C O N D I Ç Ã O
D E
PROCEDIBILIADE/PROSSEGUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À
MATÉRIA DA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM para a
subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte e/ou, que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, com a consequente extinção da
punibilidade.

A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por maioria.

A alegação de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão de
o Acusado não ostentar mais a condição de militar encontra-se superada.

O Supremo Tribunal Federal, em consonância com a jurisprudência deste STM, já assentou
em inúmeros precedentes no sentido de que, ainda que se trate de crime militar próprio, a
condição de militar é exigível apenas no momento da prática do delito e, desse modo, o
licenciamento de militar não obsta o prosseguimento da ação penal.

Inexistência de repercussão geral quanto à matéria da perda da condição de militar,
passível de obstar o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após
o recebimento da denúncia.

Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pelo Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que declarava a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII, e 129, todos do CPM. No mérito, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo, na
íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO Nº 7000709-88.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd do Exército Brasileiro GABRIEL GARCIA CHAGAS,
contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000459-55.2021.7.00.0000,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil [1], do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM, e do art. 102, III, "a", da
Carta Federal.

Consta nos autos que em 25 de julho de 2019, o Ministério Público Militar, por meio do douto Procurador
de Justiça Militar Dr. SOEL ARPINI, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado, dando-o como incurso
no artigo 187 c/c o art. 189, inciso II (unidade estacionada em fronteira), ambos do Código Penal Militar[2]
(autos nº 7000138-77.2019.7.03.0203, evento 1/doc. 1).

Em 5 de novembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, condenou o acusado GABRIEL GARCIA CHAGAS como incurso no delito capitulado no art. 187 do CPM
à pena de 8 (oito) meses de detenção, com a concessão do direito de apelar em liberdade, bem como do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, tendo sido fixado o regime prisional inicial "aberto" (evento
113 dos autos nº 7000138-77.2019.7.03.0203).

Irresignada, em 25 de novembro de 2019, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação,
pugnando pela reforma da Sentença de piso (autos nº 7000138-77.2019.7.03.0203, evento 118).

O Ministério Público Militar ofereceu contrarrazões, em 10 de dezembro de 2019 (autos nº 7000138-
77.2019.7.03.0203, evento 123, doc. 2).

Em 10 de setembro 2020, o E. Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de
extinção da Ação Penal Militar, por ausência de condição de prosseguibilidade e, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos (autos nº 7000180-06.2020.7.00.0000, evento 35).

Inconformado, o Órgão defensivo interpôs Embargos infringentes em 15 de outubro de 2020 (autos nº
7000180-06.2020.7.00.0000, evento 41).

Em 10 de dezembro de 2020, o E. Superior Tribunal Militar, por maioria de votos, conheceu e rejeitou
os Embargos Infringentes do Julgado e manteve íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (autos nº 7000746-52.2020.7.00.0000, evento 37).

Ainda irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Embargos de Declaração com pedido de efeito
infringente em 23 de fevereiro de 2021 (evento 42).

Em 22 de abril de 2021, os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, por
unanimidade, conheceram do recurso oposto pela Defesa e, por maioria, rejeitaram os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes (autos nº 7000134-80.2021.7.00.0000, evento 34).

Intimada em 30 de junho de 2021, a DPU, na mesma data, interpôs Recurso Extraordinário, distribuído
sob o nº 7000459-55.2021.7.00.0000 (evento 40).

Em Decisão monocrática proferida em 16 de setembro de 2021, o Apelo Extremo interposto não foi

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c
admitido, tendo sido negado seu seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com espeque no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, c/c o art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal (autos nº 7000459-
55.2021.7.00.0000, evento 8).

Ato contínuo, não satisfeita, a DPU interpôs o presente Agravo Interno em 4 de outubro de 2021 (evento
16).

Em defesa e nos interesses do Agravante, sustenta a DPU em suas razões que a decisão agravada extraiu
seu fundamento do entendimento firmado no Tema 660 e em julgados do STF. Prossegue afirmando que as
jurisprudências citadas não foram exaradas em regime de repercussão geral. Assim, pontua a DPU que a
Decisão revela-se ilegítima e usurpa a competência constitucionalmente conferida ao STF para manifestar-
se em último grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional.

Nesta linha, o Órgão defensivo aduz que cabe unicamente ao Supremo decidir definitivamente sobre
repercussão geral de questão constitucional. Assim, o Ministro Presidente, ao negar segmento ao Recurso
Extraordinário, com base em decisões isoladas de turmas específicas, não compreendidas como paradigma
da compreensão e posicionamento da questão, usurpou a competência do STF.

Em breves linhas, a DPU pugna pelo reconhecimento da falta da condição necessária de
procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal militar em face de cidadão civil, ex-militar do Exército
Brasileiro, acusado do cometimento do delito de deserção. E como o acusado não está mais subordinado aos
pilares da disciplina e da hierarquia, não tem mais legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. Por
tal razão, a questão constitucional requer cuidadosa avaliação porquanto não se trata mais de militar do
serviço ativo, pois, foi licenciado em 23/10/2019, por término do serviço militar obrigatório.

A DPU, ainda, clama pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
com fulcro no art. 81, CPPM, em face da pena de 8 (oito) meses de detenção aplicada em 5/11/2019. Nesse
desiderato, alega que em 04/11/2020 exauriu-se o lapso temporal superior a 1 (um) ano, ensejando a
declaração da prescrição da pretensão punitiva, por força do art. 439, "f", do Código de Processo Penal
Militar, pois, a prescrição, no caso, é de 1 (um) ano, vez que o recorrente nasceu em 16/08/1998.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua vez, representada pelo Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, apresentou as contrarrazões em 24 de fevereiro de 2021,
tendo alegado que, considerando que o Réu era menor de 21 anos e foi condenado à pena definitiva de 8
(oito) meses de detenção, tendo a Sentença de primeiro grau sido confirmada em Acórdão de apelação
(publicado em 23.9.2021) e a Decisão que negou seguimento ao RE sido proferida em 16.9.2021 e publicada
em 20.9.2021, resta afastado o reconhecimento da prescrição. Nessa linha, a PGJM pugna pelo
desprovimento do presente Agravo, afastando a ocorrência da prescrição.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[3], e do art. 123, inc. IV, do
RISTM[4]. Intimada da Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário em 30 de setembro de 2021, a DPU
interpôs Agravo Interno no dia 4 do mês seguinte visando a sua reforma pelo Plenário do STM (autos nº 459-
55.2021, evento 16).

Pretende a i. Defensoria Pública da União que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM
para a subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte e/ou, que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, com a consequente extinção da punibilidade.

Entretanto, em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c
Prefacialmente, no que tange à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in
concreto, cabe ressaltar que o Sentenciado contava com 19 (dezenove) anos de idade na data em que
consumou o crime, qual seja, 16 de novembro de 2017, o que implica a redução pela metade do prazo
prescricional, conforme o art. 129 do CPM[5].

Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano, considerando-se a pena em
concreto aplicada na Sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Egrégio STM, em face do
estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125[6], c/c o aludido art. 129, todos do CPM.

Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face da prolação da Sentença condenatória de 1º Grau em 5 de novembro de 2019
(APM nº 7000138-77.2019.7.03.0203, evento 113), supostamente o último marco interruptivo da prescrição,
em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM[7], cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi
interrompida novamente com o Acórdão confirmatório da Sentença de piso, de 23 de setembro de 2020
(autos nº 7000180-06.2020.7.00.0000, evento 35), prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com
o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o
perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio
Estado. No art. 117 do Código Penal [8] que deve ser interpretado de forma sistemática
todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não
está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não
faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório
confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe
na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719
AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019) (Destaques
nossos).

No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação
deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da
Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 5 de
novembro de 2019 e o Acórdão sucedeu-se em 23 de setembro de 2020.

Registra-se que a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo foi proferida em 16 de setembro de
2021 e foi publicada no dia 20 seguinte (autos nº 459-55.2021, eventos 8 e 10).

Desta maneira, demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente
decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.

Noutro giro, a tese defensiva quanto à falta de procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão do
Acusado não ostentar mais a condição de militar encontra-se superada.

Nesse sentido, como salientado na Decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a
jurisprudência deste STM, já assentou em inúmeros precedentes no sentido de que, ainda que se trate de
crime militar próprio, a condição de militar é exigível apenas no momento da prática do delito e, desse
modo, o licenciamento de militar não obsta o prosseguimento da ação penal.

Como restou evidenciado na Decisão vergastada, o STF em julgamento plenário datado de 03 de
setembro de 2021, publicado em 13 de setembro de 2021, decidiu, por maioria dos seus membros,
reconhecer a inexistência de repercussão geral quanto à matéria da perda da condição de militar, passível
de obstar o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c
denúncia. Na ocasião, o STF declarou que o tema não é matéria constitucional a ensejar repercussão geral
(Tema 1165. RE 1325433).

Nessa esteira, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa aos preceitos
constitucionais aventados pela i. Defesa ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito,
o que é terminantemente vedado em sede de Recurso Extraordinário, em consonância com o Enunciado nº
279 da Súmula do excelso Pretório [9].

Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição,
esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF nos precedentes citados não se
aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação
nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo
de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a
reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar
a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso
concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.".

E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a justificar a
reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.

Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu.

Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no
entendimento sumulado pela Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a" do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[2] Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
(...)
Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:
(...)
Agravante especial

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/04/2022 14:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a5af02c
(...)
II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é
agravada de um têrço.

[3] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[4] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

[5] Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

[6] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano;
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do
recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.

[7] Art. 125. A prescrição da ação penal (...)
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
(...)
II - pela sentença condenatória recorrível.

[8] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz
efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa
a correr, novamente, do dia da interrupção.

[9] Súmula nº 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000709-88.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: GABRIEL GARCIA CHAGAS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ex-Sd do Exército Brasileiro GABRIEL GARCIA CHAGAS, contra
Decisão da lavra do eminente Ministro-Presidente LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que não admitiu o Recurso
Extraordinário nº 7000459-55.2021.7.00.0000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM, e do art. 102, III, "a", da Carta Federal.
3. Conforme relatado, o agravante foi condenado, nos autos do Processo nº 7000138-77.2019.7.03.0203, como
incurso no delito capitulado no art. 187 do CPM ( deserção), à pena de 8 (oito) meses de detenção, com a
concessão do direito de apelar em liberdade, bem como do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
tendo sido fixado o regime prisional inicial "aberto" (Evento 113 do Processo nº 7000138-77.2019.7.03.0203).
4. Em sede de Apelação, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de extinção da Ação
Penal Militar por ausência de condição de prosseguibilidade e, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defesa, para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. E, em sede
de Embargos Infringentes e de Nulidade, esta Casa, por maioria de votos, conheceu e rejeitou os citados
Embargos, mantendo-se íntegro o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos. A defesa do
recorrente ainda opôs Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados por este Tribuanal.
5. A decisão ora recorrida foi proferida nos autos do Recurso Extaordinário nº 7000459-55.2021.7.00.0000,
desencadeando a interposição do presente Agravo Interno, por meio do qual o agravante pretende o
reconhecimento da falta da condição necessária de procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal militar
em face de cidadão civil, ex-militar do Exército Brasileiro, ou pela extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 81, CPPM, considerando a pena de 8 (oito) meses de
detenção aplicada em 5/11/2019. Alega que em 4/11/2020 exauriu-se o lapso temporal superior a 1 (um) ano,
ensejando a declaração da prescrição da pretensão punitiva, por força do art. 439, alínea "f", do Código de
Processo Penal Militar, pois, a prescrição no caso é de 1 (um) ano, uma vez que o recorrente nasceu em
16/8/1998.
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, afastando o pedido de reconhecimento
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, invocando a tese de que o Acórdão confirmatório da
Sentença condenatória configura nova causa interruptiva da prescrição e, em seguida, rejeitou o presente
Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC, e do art.
6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.
7. Porém, abro a divergência em relação à análise do instituto da prescrição, passando a cuidar da matéria
como questão preliminar ao mérito.

Preliminar de prescrição - Extinção da punibilidade pretensão punitiva estatal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
8. Consta na Inicial do Agravante, in litteris:
"(...)
A tudo que exposto, cronologicamente, partindo da data da Sentença condenatória,
05/11/2019, tenha-se que já se exauriu lapso temporal superior a 01 ano, 04/11/2020, ao que
deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se, no consequente, a
aplicação do art. 439, "f", Código de Processo Penal Militar, ao Sr. GABRIEL GAROA CHAGAS,
extinguindo-se a punibilidade.
Prescrição da pretensão não punitiva é matéria de ordem pública, e, portanto, cognoscível a
qualquer tempo ou fase processual, ao que se requer, monocraticamente, de Vossa Excelência,
Ministro Relator, a sua declaração com a consequente extinção da punibilidade pelo tempo
transcorrido após a publicação da Sentença.
A Defensoria Pública da União possui conhecimento da corrente jurisprudencial quanto ao
marco temporal da prescrição da pretensão punitiva a partir de Acórdão confirmatório,
exemplo marcado inclusive pela Decisão monocrática de inadmissão ora atacada.
Em total violação ao princípio do non reformatio in pejus e da proibição da analogia in malam
partem, o Ministro Presidente do STM fundamentou o não reconhecimento da prescrição
utilizando como base o art. 117, inc. IV, do CP comum.
Ainda mais, este artigo, do Código Penal comum, aponta como causa interruptiva a publicação
da Sentença ou Acórdão condenatórios recorríveis. De outro modo, destaca para a conjunção
'ou', pois traz a ideia de alternativa: ou a prescrição será interrompida pela Sentença
condenatória, ou pelo Acórdão condenatório.
(...)
Se mantido o entendimento de que o Acórdão confirmatório de Sentença condenatória
interrompe o lapso prescricional, pede esta Defesa Pública Federal que seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva pois indubitável o transcurso de mais de 01 (um) ano do
Acórdão aqui em vergasto.
Revisando o dito alhures, o Sr. Gabriel Garcia Chagas possuía 19 anos à época dos fatos; a
pena foi de 08 meses de detenção; e o Acórdão foi publicado em 23/09/2021.
Assim, leva-se em conta os artigos 123, V, 125, VII, 129, todos do CPM e o 125, § 5º, II, CPM ou
o 117, IV, CP. E, caso aplicado o art. 117, IV, CP, a ação penal militar que se remete este
Extraordinário Recurso prescreveu em 22/09/2021. Ao que, se requer que seja reconhecida a
prescrição e consequentemente extinta a punibilidade do crime de Deserção imputada ao Sr.
GABRIEL GARCIA CHAGAS.
(...)". (Evento 1).
9. Nesse aspecto, assiste razão ao agravante, considerando que o Código Penal Militar, ao disciplinar a
prescrição e os marcos interruptivos de sua contagem, no art. 125, § 5º, do CPM, apresenta um rol taxativo,
razão pela qual o Acórdão confirmatório de condenação em primeiro grau não pode ser considerado como
causa de interrupção do prazo prescricional.
10. O Plenário desta Corte Castrense tem decidido reiteradamente que, a partir da publicação da sentença
condenatória, a prescrição, na forma do § 1º do art. 125 do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao
Réu e será aferido quando transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM,
desde que o recurso seja exclusivo da Defesa.
11. No caso em tela, verifica-se que o agravante era menor na da data em que se consumou o crime de
deserção (art. 187 do CPM) (25/11/2017), a pena que lhe foi imposta está fixada em 8 (oito) meses de
detenção, a Sentença foi publicada em 5/11/2019, operando-se a prescrição em 5/11/2020, uma vez que a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
publicação do Acórdão confirmatório da Sentença em 23/9/2020 não ostenta nova causa interruptiva
da prescrição.
12. Na verdade, a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de
ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de
maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este
caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.
13. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal
comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a
24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifo nosso)
14. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
15. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
16. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
17. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
18. Nesse mesmo sentido, o precedente desta Corte nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, julgado em 17/9/2020, com a seguinte Ementa, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º,
INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar
como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece
plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico
constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento
Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como
a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e
a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos
julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum,
especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.". (Grifos nossos).
19. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
20. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por
essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser
o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente
discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de
modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000,
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje
em 24 de setembro de 2020.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se
em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum,
sobretudo por força do Princípio da Especialidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/04/2022 10:54:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a2d3ac3
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Recurso em Sentido Estrito nº
7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Publicado no Dje em 9/6/2020)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que
apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº 7000256-
30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
10/6/2020). (Grifos nossos).
21. In casu, repisando as verificações de que, em relação ao agravante, foi fixada a pena no patamar de 8
(nove) meses de detenção pela prática do delito do art. 187 do CPM, não há dúvida de que deve ser
reconhecida a prescrição, até mesmo entre a publicação da Sentença condenatória ( 5 de novembro de
2019) e data do julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000746-52.2020.7.00.0000 (Sessão
Virtual de 07/12/2020 a 10/12/2020), cujo Acórdão foi publicado em 11 de fevereiro de 2021. Isso porque a
publicação do Acórdão confirmatório da Sentença condenatória, lavrado nos autos da Apelação nº 7000180-
06.2020.7.00.0000 ( 23 de setembro de 2020), não teria o condão de interromper o lapso prescricional,
sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, desde 5 de novembro de
2020, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM.
22. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados de
suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
Por essas razões, preliminarmente, apresentei a divergência para declarar a extinção da punibilidade do ex-Sd
Ex GABRIEL GARCIA CHAGAS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos
termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 129, todos do CPM.
Brasília, 7 de abril de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar